Tribunal: STF
Processo: HC 109577
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO E CONDENADO POR ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRUPÇÃO PASSIVA, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Precedentes.



    2. Embora do mandado de citação tenha constado, por equívoco, referência ao art. 514 do CPP, que trata da notificação para apresentação de defesa preliminar nos processos em que se apura crimes afiançáveis de responsabilidade dos funcionários públicos, nas defesas apresentadas, o paciente teve a chance de defender-se de todos os fatos que lhe eram imputados na denúncia, inclusive por mais de uma vez. Assim, ponderável exigir da parte, para que se proclame a nulidade do ato processual, a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à defesa técnica. O impetrante sequer indicou de que modo a renovação de todo o procedimento poderia beneficiá-lo, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre cerceamento de defesa e de nulidade processual.



    3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do agente (= comandante de uma quadrilha especializada em fraudes ao INSS) e pelo fundado receio de reiteração delitiva.



    4. Ordem denegada.